Tribunal: TJES
Processo: 0000358-65.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-65.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000358-65.2021.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR, MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE CONSUNÇÃO OU CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA e MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu que os condenou, respectivamente, pelos crimes dos arts. 14, caput, e 15, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (primeiro réu), e art. 14, caput, da mesma lei (segundo réu), com penas substituídas por restritivas de direitos. Os apelantes insurgem-se contra a condenação, requerendo, entre outros, absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção, reconhecimento do concurso formal, isenção do pagamento de custas processuais e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição de MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes imputados a MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do concurso formal em vez do concurso material; (iv) analisar a viabilidade da isenção do pagamento de custas processuais na fase recursal; e (v) reconhecer o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado a MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR restam comprovadas por prova documental e testemunhal consistente, incluindo confissão em juízo e depoimentos harmônicos de policiais militares, inviabilizando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O princípio da consunção não se aplica aos crimes cometidos por MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA, pois os delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo ocorreram em contextos fáticos diversos e autônomos, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Não se configura concurso formal entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo cometidos por MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA, pois as ações foram distintas, independentes e com desígnios autônomos, não havendo unidade de conduta exigida para a incidência do instituto.

A análise sobre a isenção do pagamento de custas processuais compete ao juízo da execução penal, devendo ser aferida no momento oportuno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nas razões recursais, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prova consistente nos autos, incluindo confissão e depoimentos policiais, afasta a alegação de insuficiência probatória para absolvição por porte ilegal de arma de fogo.

O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de porte e disparo de arma de fogo são cometidos em contextos fáticos diversos.

O concurso material é mantido quando há pluralidade de ações autônomas e não uma única conduta que resulte em mais de um crime.

A verificação da possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada na apelação para fins recursais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, arts. 14, caput, e 15, caput; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 788.434/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000358-65.2021.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR, MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA E MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los, nas sanções dos artigos 14,
caput
, e 15,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (primeiro réu) e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (segundo réu), às penas respectivas de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de setembro de 2021, os denunciados portavam armas de foto e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o denunciado
MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA
efetuou 4 (quatro) disparos em via pública.

Em suas razões de recurso, a defesa de
MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA
requereu (I) aplicação do princípio da consunção; (II) aplicação do concurso formal; (III) isenção do pagamento de custas processuais; e (IV) prequestionamento da matéria.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR
pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e isenção do pagamento de custas.

Pois bem.

Em um primeiro momento, a defesa de
MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR
requereu absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 45868103, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de exame de arma e material, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, confessou que portava a arma de fogo, dizendo que o pai é proprietário de uma empresa de pavimentação e prefere receber os pagamentos das obras em espécie, razão pela qual disse que carregava a arma para garantir a segurança deles.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência, Izaque Flores Braga e Rodolpho Alvarenga Santos, ouvidos em juízo, confirmaram que durante a abordagem as armas de fogo foram localizadas nas cinturas dos réus.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares, corroboradas à confissão do réu e à prova material colhida, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Adiante, a defesa de
MARCO ANTONIO ALBERTO DA SILVA
requereu a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absolvição em relação ao crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Contudo, em observância às provas colhidas nos autos, tem-se que os crimes ocorreram em diferentes contextos fáticos.

O próprio réu, por ocasião de seu interrogatório judicial, informou que efetuou um disparo de arma de fogo antes de chegar a Ibiraçu, quando estava em deslocamento.

Sendo assim, restou claro que o réu levou a arma de fogo dentro do veículo, consumando o delito previsto no art. 14,

caput
,

da Lei nº 10.826/03 e, apenas em momento posterior, após efetuar o disparo, consumou o crime do art. 15,

caput
,

do mesmo diploma legal, inexistindo, portanto, dependência entre as condutas.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na espécie, os delitos de porte de arma de fogo de numeração suprimida e de disparo de arma de fogo foram perpetrados em contextos fáticos diversos, não havendo falar-se em consunção. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando existente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1211409/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 21/5/2018), o que, in casu, não ocorreu. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 788.434/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material, ao argumento de que o réu, mediante uma só conduta, cometeu ambos os crimes.

Entretanto, ainda que o agente tenha cometido os dois crimes dentro de um mesmo contexto fático, as condutas foram perpetradas com desígnios autônomos e de forma independente, sendo que um delito não constituiu meio para a execução do outro.

Conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...
] trata-se, portanto, de pluralidade de ações delituosas, ainda que praticadas com a mesma arma e em intervalo temporal próximo. A alegação de que os crimes ocorreram em um mesmo contexto fático não é suficiente para caracterizar concurso formal, pois o que importa, nos termos da le
i, não é a proximidade temporal ou situacional, mas sim a existência de uma única ação que produza dois ou mais crimes, o que definitivamente não ocorreu no caso dos autos”
.

Em seguida, ambas as defesas requereram a isenção do pagamento de custas processuais, entretanto, tal pedido constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)